Tribunal: TCU
Processo: 029.093/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da transferência bancária realizada pelo município de Prata do Piauí/PI à Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da transferência bancária realizada pelo Município de Prata do Piauí/PI à Construcar - Construção Civil e Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Antônio Gomes de Sousa, ex-Prefeito de Prata do Piauí/PI; do sr. Ricardo Matos da Cruz, ex-Secretário Municipal de Finanças e Presidente da CPL; da sra. Emanuela Machado Araújo, membro da CPL; da empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP; do sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e da sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira, sócios da empresa Construcar; condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 502.346,86 20/12/2016 9.2. aplicar ao sr. Antônio Gomes de Sousa, ao sr. Ricardo Matos da Cruz, à sra. Emanuela Machado Araújo, à empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, ao sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e à sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira multas individuais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.